Tribunal: TJDFT
Processo: 0028270-40.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0028270-40.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICA E DIREITO DA INFORMATICA APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Em razão da aposentadoria do eminente Desembargador Relator Carlos Rodrigues, os autos foram a mim redistribuídos conforme certidão de ID 14181563. Recebo a competência. Compulsando os autos, verifica-se da decisão proferida no ID 25828947, pág. 7, que o c. STJ deu parcial provimento ao recurso especial determinando o rejulgamento dos embargos de declaração para que sejam supridas as omissões apontadas. Em face do retorno dos autos para reapreciação dos embargos de declaração, dê-se vista às partes, com fulcro no art. 1.023, § 2o, do CPC. Reautue-se como embargos de declaração. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator